Tribunal: STF
Processo: RE 90268
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
HOMICIDIO PRIVILEGIADO. QUESITOS QUE NÃO SE PODIAM CONSIDERAR
PREJUDICADOS PELO RECONHECIMENTO, PELOS JURADOS, DA QUALIFICADORA DO
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, QUE COM ELES NÃO
GUARDA INCOMPATIBILIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO JÚRI. HABEAS
CORPUS CONCEDIDO, DE OFICIO, A UM DOS ACUSADOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, TODAVIA, NÃO CONHECIDO.